Tribunal: TJSP
Processo: 2191414-19.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Não Discriminação
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade. Ação que objetiva a declaração de inconstitucionalidade do § 4o e da expressão "após a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada" constante do § 5o, do art. 121, da Resolução n. 11, de 15 de dezembro de 2020, da Câmara Municipal de Lençóis Paulista. Alegação de violação aos artigos 111 e 144 da Constituição do Estado de São Paulo, por serem incompatíveis com os

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade. Ação que objetiva a declaração de inconstitucionalidade do § 4o e da expressão "após a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada" constante do § 5o, do art. 121, da Resolução n. 11, de 15 de dezembro de 2020, da Câmara Municipal de Lençóis Paulista. Alegação de violação aos artigos 111 e 144 da Constituição do Estado de São Paulo, por serem incompatíveis com os artigos 19, I e 37, da Constituição Federal. Reconhecimento, de ofício, da ilegitimidade do Prefeito Municipal para figurar no polo passivo da ação, por isso que o ato normativo impugnado é de competência exclusiva da Edilidade, sem nenhuma participação do Chefe do Poder Executivo. Vício material de inconstitucionalidade. Laicidade estatal. Ofensa caracterizada. A leitura obrigatória de trecho da bíblia no início de todas as sessões da Câmara Municipal viola os princípios da liberdade religiosa e laicidade estatal, bem como os princípios da isonomia, finalidade e do interesse público. Ofensa aos artigos 5, inciso VI, 19, inciso I e 37, "caput" da Constituição Federal e aos artigos 111 e 144 da Carta Bandeirante. Precedentes. Ação direta de inconstitucionalidade procedente.